Tribunal: TJDFT
Processo: 0749670-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
DESPACHO Em observância ao disposto nos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil, e por analogia ao previsto no artigo 1.009, § 2o, do mesmo diploma legal, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada em sede de contrarrazões (ID 22233323). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora